Tribunal: STF
Processo: RE 607442
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PENSÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI ESTADUAL 7.551/1977. LEI FEDERAL 9.717/1998. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Ausência de prequestionamento do art. 2º da CF. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 




II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional, local e federal, aplicáveis à espécie. Inadmissível o RE, dado que eventual ofensa à Lei Maior seria apenas indireta. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 




III – Com a inadmissão do recurso especial, permaneceram incólumes os fundamentos infraconstitucionais suficientes para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 




IV - Agravo regimental improvido.